Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742454-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ROBERTA LIMA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO N. 465 DA ANS. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL TAXATIVO. TESE FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (ERESP 1.886.929 E ERESP 1.889.704). REGISTRO NA ANVISA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. 1. Apelação que retorna a esta Turma Cível a fim de que seja reapreciado o recurso de acordo com os critérios do EREsp n. 1.886.929/SP e do EREsp n 1.889.704/SP 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), consolidou o entendimento no sentido de ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. O julgado ressaltou que: “Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. 3. O Anexo II da Resolução n. 465 da ANS estabelece no item 65.13.3 o uso do fármaco Ocrelizumabe para tratamento da Esclerose Múltipla, como substitutivo terapêutico ao Natalizumabe, sempre que houver contraindicação ao uso continuado deste, devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP). 4. Havendo diagnóstico de Esclerose Múltipla pelos critérios de McDonald e justificativa expressa e fundamentada quanto à contraindicação do Natalizumabe, a situação se enquadra no item 65.13.3 do Anexo II da Resolução n. 465 da ANS, impondo-se o fornecimento e custeio do fármaco prescrito (Ocrelizumabe – Ocervus). 5. Quanto aos danos morais, mantém-se o valor fixado no acórdão, haja vista não ser objeto da determinação de reanálise. 6. Acórdão mantido em sede de rejulgamento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 335 do CPC, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de sentença prolatada sem se atentar à necessária dilação probatória; c) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, ressaltando que o rol da ANS é taxativo, cabendo às Operadoras de Plano de Saúde a observância do rol de procedimento e eventos em saúde que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo, inclusive, a faculdade nessa ampliação, desde que observados esses parâmetros mínimos; d) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, asseverando a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 59254353). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 335 do CPC, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que o acórdão impugnado consignou que “Havendo diagnóstico de Esclerose Múltipla pelos critérios de McDonald e justificativa expressa e fundamentada quanto à contraindicação do Natalizumabe, a situação se enquadra no item 65.13.3 do Anexo II da Resolução n. 465 da ANS, impondo-se o fornecimento e custeio do fármaco prescrito (Ocrelizumabe – Ocervus).” (ID 55889750) Ademais, o entendimento da turma julgadora, sobre a alteração da natureza taxativa/exemplificativa do rol da ANS promovida pela Lei 14.454/2002, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo” (REsp n. 2.057.897/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020